Tribunal: STF
Processo: ARE 728964
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA DE JUROS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, CAPUT E II, DA LEI MAIOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA AO ART. 97 DA CF/88. MATÉRIA INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.02.2011.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    A matéria versada no art. 97 da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao recorrente inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.